Tribunal: TJDFT
Processo: 0711353-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711353-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES EMBARGADO: RAIMUNDA TELES DE MENEZES V I S T O S. Nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pela Embargante/Agravante (Doc. Num. 30466651), tendo em vista que o recurso já foi julgado (Doc. Num. 30101474). Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. I. Brasília - DF, 05 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador